Tribunal: STF
Processo: RE 237664
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributário. Imposto sobre Operações Financeiras. Art. 1º, I, da Lei nº 8.033/90. Constitucionalidade. Jurisprudência assentada. Decisão mantida. Ausência de razões consistentes. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.